Tribunal: TJDFT
Processo: 0713070-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ART. 98, §3o, CPC/15. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DE PROVA DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 98, §3o, do CPC/15, dispõe que “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passo esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.
2. Incumbe ao credor o ônus de provar a alteração da situação financeira do devedor beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3o, do CPC/15.
3. As informações constantes dos autos são insuficientes para comprovar a alteração da situação financeira da Executada, não tendo a Exequente se desincumbido do ônus probatório de demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da benesse.
4. Apelação conhecida e não provida.